Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. GARANTIA CONTRATUAL. EXECUÇÃO IMEDIATA.
1. A garantia contratual pode ser executada de forma imediata ante a rescisão por inadimplência, conforme previsão contratual.
2. Não há erro in procedendo do juízo que autorizou o resgate da garantia contratual antes do cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.